Tribunal: STF
Processo: Rcl 20792
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da ADI 2.652. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.